Tribunal: TJMT
Processo: 1005844-85.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005844-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STHEFANY TATYELI RODRIGUES DE ALENCAR ALMEIDA - CPF: 043.778.531-98 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS. COMPRAS E PAGAMENTOS REALIZADOS.
VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Se a instituição bancária comprova a origem da obrigação, e a Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral,
face o princípio do non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida.

Agravo Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1005844-85.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Banco Pan S.A.

Agravado(s):

Sthefany Tatyeli Rodrigues de Alencar Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – R$ 679,35- devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação lançada no extrato (22/11/2021).”

O Agravante alega que há contradição ao reconhecer a legitimidade da negativação e, ainda assim, manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, a sentença de 1° grau foi mantida, conforme trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“1. No presente caso, a instituição financeira comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação de cartão de crédito, conforme faturas de cartão de crédito juntadas aos autos, nas quais constam diversas compras em estabelecimento comerciais e pagamentos realizados. Como houve o pagamento de algumas faturas, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas, conforme abaixo demonstrado:

2. Se o banco comprova a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.”

Portanto, consta na fundamentação acima que restou comprovada a origem da obrigação discutida nestes autos.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração do título de dano moral, a sentença foi mantida.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025